Tribunal: TJDFT
Processo: 0712800-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712800-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: ROSANE CRISTINA DOS SANTOS SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMONILIÁRIOS LTDA. e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I – SPR LTDA contra a seguinte decisão, que rejeitou a impugnação à penhora de valores, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (0705767-53.2017.8.07.0020) em ação em fase de cumprimento de sentença ajuizada por ROSANE CRISTINA DOS SANTOS SOARES: Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que a parte executada, apesar de devidamente intimada para efetuar o pagamento do débito, quedou-se inerte. Ato contínuo, sobreveio o bloqueio/penhora de valores na conta bancária de titularidade da devedora EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA - CNPJ: 13.411.829/0001-29 (ID 116481743 – R$ 22.344,24; ID 116481744 – R$ 7.522,02; ID 116484095 – R$ 1.773,51; ID 116484096 – R$ 12.043,48; ID 116484097 – R$ 7.195,40 e ID 116484098 – R$ 9.342,98). O executado apresentou a impugnação de ID 118111645, sob o argumento de que as quantias penhoradas eram os únicos valores à disposição nas contas correntes da executada para sua subsistência, incluindo aí o pagamento de funcionários, fornecedores e prestadores de serviço. Pretendeu ainda a designação de audiência de conciliação. Ao final, requereu que a liberação dos valores objeto do bloqueio/penhora, porquanto a verba em questão seria impenhorável. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Melhor sorte não assiste à parte executada. Isso porque, a impugnação apresentada pela executada é genérica, haja vista que a parte devedora não juntou ao feito qualquer documento capaz de demonstrar que a manutenção da constrição dos valores ora impugnados configura-se em violação ou prejuízo às atividades da empresa executada. Do mesmo modo não merece prosperar a alegação de impenhorabilidade com base no argumento de que os valores bloqueados/penhorados seriam destinados à remuneração dos funcionários, haja vista que tais verbas só adquirem caráter alimentar quando passam, de alguma forma, a integrar o patrimônio do sócio/trabalhador/colaborador. Aliás, esse é o entendimento do Eg. TJDFT: [...] Por fim, o rito da ação de execução/cumprimento de sentença não prevê a designação de audiência de conciliação, o que não impede, todavia, que as partes celebrem acordo extrajudicialmente. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de designação de audiência de conciliação e REJEITO a impugnação apresentada pela executada, ao tempo em que convolo o bloqueio de valores (ID 116481743 – R$22.344,24; ID 116481744 – R$7.522,02; ID 116484095 – R$ 1.773,51; ID 116484096 – R$12.043,48; ID 116484097 – R$7.195,40 e ID 116484098 – R$9.342,98) em penhora. Fica dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Intime-se a parte devedora, através de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, para, querendo, apresentar, impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, em analogia aos arts. 525, §11o e 917, §1o do CPC. Consigno que o referido prazo não permite a renovação das matérias contidas ao art. 854, § 2o, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, as agravantes alegam que: 1) o processo de execução deve realizar-se de forma que, satisfazendo o direito do credor, seja a menos prejudicial possível ao devedor; 2) de um lado temos interesses genuinamente coletivos (função social da empresa e a regra da execução proceder da forma menos onerosa ao credor) e, do outro, o interesse individual do credor em receber o seu crédito, sendo forçoso reconhecer que o interesse coletivo deve preponderar sobre o individual; 3) a manutenção do bloqueio enseja em gravíssimas consequências no âmbito financeiro das empresas agravantes, eis que depende de toda e qualquer movimentação bancária ativa para se manter; 4) considerando o espírito conciliatório existente no nosso ordenamento jurídico, bem como o princípio da execução menos gravosa ao devedor e a crise atualmente enfrentada pelas agravantes em decorrência do COVID-19, é viável alinhar os interesses entre as partes, bem como de toda a sociedade, com a manutenção da fonte produtiva e dos empregos por ela gerados e adimplemento das dívidas dentro da nova realidade de mercado; 5) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela para determinar o desbloqueio dos valores; 6) no mérito, requer a confirmação da medida liminar e provimento do agravo. Preparo devidamente recolhido (ID. 34702112). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar os requisitos legais da penhora realizada pelo juízo a quo. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pelo agravante. Compulsando os autos principais, verifica-se que a agravada apresentou cumprimento de sentença contra as agravantes para recebimento do valor de R$ 184.746,40 decorrente de ação de rescisão contratual combinada com pagamento de danos morais. Após 1 ano de suspensão do processo, por não terem sido localizados bens penhoráveis, a agravada/exequente requereu a renovação das pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Foi bloqueado o valor de R$ 47.307,72. Apesar de alegar na impugnação à penhora e também neste agravo de instrumento que o bloqueio dos valores impedirá a continuidade do funcionamento da empresa, as agravantes não apresentaram qualquer prova das suas alegações. Assim, o desbloqueio dos valores com base na função social da empresa e na execução de forma menos gravosa ao devedor exige a demonstração clara de que o penhora causou ou causará danos irreparáveis ou de difícil reparação, ou que a verba é impenhorável, o que não restou demonstrado nos autos, haja vista que as agravantes não juntaram um documento sequer, como documentos contábeis, demonstrativos de patrimônio, para demonstrar a atual situação financeira da empresa e nem indicaram outros bens à penhora, de forma a minimizar o suposto prejuízo. Por outro lado, o credor tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Portanto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelas agravantes, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2022 14:02:54. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora